Tribunal: TJES
Processo: 0030709-54.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030709-54.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO DE ALMEIDA TOSTA
APELADO: SHIRLEIDE LIMA RODRIGUES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

O espólio de ANTONIO DE ALMEIDA TOSTA e ANTONIO PINTO TOSTA interpõem apelo contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, ação monitória de cobrança de honorários advocatícios por eles ajuizada em face de SHIRLEIDE LIMA RODRIGUES e de RIANE LIMA RODRIGUES, julgou improcedente a pretensão vestibular, ao argumento de que
(1)
as partes entabularam contrato prevendo honorários de êxito e que, não sobrevindo êxito (
rectius
: proveito econômico pretendido pelas contratantes) não há que se falar em pagamento da cifra honorária aos causídicos contratados;
(2)
a cláusula contratual que previa o pagamento de honorários em caso de rescisão do ajuste com os causídicos dizia respeito tão só aos “honorários certos e contratados pelas partes”, não sendo aplicável ao potencial proveito econômico mencionado na previsão relativa aos honorários de risco.

Aduzem os apelantes que o contrato de prestação de serviços que firmaram com as apeladas tinha quatro cláusulas dispondo sobre os honorários advocatícios, sendo que apenas uma destas versava sobre os honorários de êxito. Registram que a cláusula quarta do ajuste previa que o total dos honorários poderia ser exigido de imediato se houvesse rescisão contratual ou se fosse revogado o mandato sem culpa dos advogados outorgados e narram que, por meio das “notificações enviadas as fls. 19 e 26, as apeladas deram por rescindido o contrato de prestação de serviços, sem qualquer justificativa plausível”. Sustentam que ao longo do tempo em que estiveram patrocinando os interesses de SHIRLEIDE e de RIANE sempre atuaram com destacado zelo e observando a melhor técnica jurídica, de que modo que fazem jus ao recebimento da remuneração ajustada para o caso de rescisão contratual imotivada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

V O T O

O espólio de ANTONIO DE ALMEIDA TOSTA e ANTONIO PINTO TOSTA interpõem apelo contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, ação monitória de cobrança de honorários advocatícios por eles ajuizada em face de SHIRLEIDE LIMA RODRIGUES e de RIANE LIMA RODRIGUES, julgou improcedente a pretensão vestibular, ao argumento de que
(1)
as partes entabularam contrato prevendo honorários de êxito e que, não sobrevindo êxito (
rectius
: proveito econômico pretendido pelas contratantes) não há que se falar em pagamento da cifra honorária aos causídicos contratados;
(2)
a cláusula contratual que previa o pagamento de honorários em caso de rescisão do ajuste com os causídicos dizia respeito tão só aos “honorários certos e contratados pelas partes”, não sendo aplicável ao potencial proveito econômico mencionado na previsão relativa aos honorários de risco.

Aduzem os apelantes que o contrato de prestação de serviços que firmaram com as apeladas tinha quatro cláusulas dispondo sobre os honorários advocatícios, sendo que apenas uma destas versava sobre os honorários de êxito. Registram que a cláusula quarta do ajuste previa que o total dos honorários poderia ser exigido de imediato se houvesse rescisão contratual ou se fosse revogado o mandato sem culpa dos advogados outorgados e narram que, por meio das “notificações enviadas as fls. 19 e 26, as apeladas deram por rescindido o contrato de prestação de serviços, sem qualquer justificativa plausível”. Sustentam que ao longo do tempo em que estiveram patrocinando os interesses de SHIRLEIDE e de RIANE sempre atuaram com destacado zelo e observando a melhor técnica jurídica, de que modo que fazem jus ao recebimento da remuneração ajustada para o caso de rescisão contratual imotivada.

Investiga-se, na espécie, se estão (ou não) as apeladas obrigadas ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos apelantes.

Em meados de 2007, os patronos ANTONIO DE ALMEIDA TOSTA e ANTONIO PINTO TOSTA foram contratados para patrocinar os interesses de SHIRLEIDE LIMA RODRIGUES e de RIANE LIMA RODRIGUES nos autos do inventário do esposo da primeira e pai da segunda, LINDEMBERG VIANA RODRIGUES.

O contrato de prestação de serviços advocatícios, de redação simples e curto teor, foi firmado nos seguintes moldes:

“1) O advogado Dr. Antonio de Almeida Tosta e o bacharel em direito Antonio Pinto Tosta obrigam-se a prestarem serviços profissionais na defesa dos direitos das outorgantes/contratantes Shirleide Lima Rodrigues e Riane Litna Rodrigues no que concerne a todos os todos os proce dimentos judicial ou extrajudicial, em relação ao processo de inventário pelo falecimento de LINDEMBERG VIANA RODRIGUES. 2) O prazo do presente contrato é indeterminado, podendo ser rescindido de acordo com os interesse das partes, com aviso de antecedência de trinta (30) dias e, em remuneração desses serviços, o advogado Dr. Antonio de Almeida Tosta e o bacharel em direito Antonio Pinto Tosta receberão o valor inicial de R$5.000,00 (cinco mil reais) com data prevista para pagamento em 01.04.2007, mais o percentual de 20% (vinte por cento), por ocasião de qualquer recebimento ou acréscimo dos bens das contratantes em relação ao processo de inventário acima descrito, eis que o presente contrato é .considerado como um "Contrato de Risco", ou seja, os contratados só receberão em caso da partilha de bens ser julgada favorável as contratantes, ou, mediante acordo judicial e/ou extrajudicial, vez que a remuneração é pelo serviço prestado. 3) As outorgantes/contrantes Shirleide Lima Rodrigues e Riane Lima Rodrigues, arcarão com o pagamento das custas e despesas processuais e outras que forem necessárias ao bom e rápido andamento do processo, bem como fornecerão os documentos e informações que os outorgados/contratados solicitarem, para o bom e rápido andamento processual. 4) O total dos honorários poderá ser exigido imediatamente das outorgantes/contratantes, herdeiros e/ou sucessores, se houver rescisão do referido contrato, ou, ainda, se Ihe for cassado o mandato, sem culpa do outorgado. 5) Como o prazo referido no item 2 é indeterminado, a parte que der causa a rescisão do contrato, além de ficar obrigada a comunicar por escrito a rescisão com antecedência de trinta (30), ficará vinculada a cumprir a obrigação contratual no prazo do aviso. 6) As partes contratadas elegem o foro da Cidade de Vitória - Comarca da Capital, para dirimir quaisquer dúvidas oriunda do presente contrato, renunciando expressamente qualquer outro por mais privilegiado que seja.”

Em embargos monitórios as apeladas lograram comprovar, cabalmente, que até a data da rescisão imotivada do contrato que firmaram com os apelantes (qual seja: 16 de agosto de 2017) não haviam obtido proveito econômico concreto no bojo do inventário. A partilha dos bens de LINDEMBERG VIANA RODRIGUES, à época, não havia sido ultimada, menos ainda efetivamente recebido qualquer montante pela viúva supérstite e pela filha do extinto.

Todavia, os patronos apelantes sustentam que – ainda que não tenha sido ultimada a partilha – é devida aos mesmos a remuneração pelos serviços que prestaram, não com base na cláusula 2 do ajuste (honorários de êxito), mas em razão do que consta das cláusulas 4 e 5 do contrato (pagamento de quantia em virtude da rescisão contratual imotivada). Asseveram que laboraram por mais de dez anos na defesa de direitos das apeladas e que, inclusive, lograram êxito no reconhecimento jurídico do direito à meação de SHIRLEIDE e na salvaguarda do patrimônio a ela correspondente. Narram que, ao longo dos trabalhos, não se limitaram a atuar no inventário (processo nº 0443-030-10097-0), mas chegaram a ajuizar uma segunda demanda em favor de mãe e filha, a que intitularam de “ação ordinária de reconhecimento de legítima e meação” (processo nº 0443-120-00597-2), tendo ambas as demandas tramitado na Comarca de Nanuque/MG. Registram que receberam exclusivamente R$5.000,00 (cinco mil reais) de honorários contratuais relativos à atuação no inventário e que foram surpreendidos com o recebimento, em 16 de agosto de 2017, de uma notificação firmada pelas apeladas por meio da qual foram comunicados da revogação do instrumento procuratório, sendo que – naquela oportunidade – estavam em vias de concluir acordo com os demais herdeiros do extinto.

As apeladas, a propósito, nunca mencionaram razões concretas para a revogação da procuração outorgada aos apelantes, limitando os embargos monitórios a uma única tese defensiva: na inexistência de efetivo ganho financeiro, não há falar em pagamento de honorários de êxito aos advogados.

Sucede que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é absolutamente assente no sentido de que a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios por mera liberalidade do cliente, sem que haja mínima justificativa para tanto, autoriza a que o patrono pleiteie em juízo o arbitramento de verba proporcional ao labor que realizou, sob pena de que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Na espécie, os causídicos ANTONIO DE ALMEIDA TOSTA e ANTONIO PINTO TOSTA receberam – exclusivamente – R$5.000,00 (cinco mil reais) para que atuassem no inventário de LINDEMBERG VIANA RODRIGUES. Além destes honorários fixos, foi prevista a cláusula
ad exitum
por meio da qual os patronos perceberiam “20% (vinte por cento) de qualquer recebimento ou acréscimo dos bens das contratantes em relação ao processo de inventário acima descrito, eis que o presente contrato [era] considerado como um ‘Contrato de Risco’, ou seja, os contratados só receber[iam] em caso da partilha de bens ser julgada favorável as contratantes”. Não sobrevindo julgamento da partilha até o momento em que os patronos foram destituídos, não fazem jus, por óbvio, ao percentual supra.

Ocorre que o ajuizamento da segunda demanda (ordinária de salvaguarda da meação e de parte da legítima devida à filha do
de cujus
) – reputado necessário por indicação do Juízo das Sucessões que considerou que a matéria precisava ser tratada em vias próprias à vista de sua complexidade – não foi remunerado de nenhuma maneira. A interrupção imotivada do trabalho até então desempenhado por ANTONIO DE ALMEIDA TOSTA e ANTONIO PINTO TOSTA impediu que tivessem a justa remuneração pelo trabalho que prestaram, circunstância que dá ensejo ao arbitramento de cifra honorária proporcional ao labor. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
[...] 2. É inviável o enriquecimento ilícito do ex-cliente que se beneficiou do trabalho que lhe foi prestado até o encerramento, por sua motivação, do contrato de prestação de serviços advocatícios. Inviabilizado o implemento da condição que remuneraria o trabalho exercício pelo causídico, lhe compete a retribuição pecuniária pelo serviço auferido quando do patrocínio da causa até o momento da revogação da procuração.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.761.037/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados, quando revogado imotivadamente o mandato judicial que previa a remuneração pela sucumbência da parte contrária. Incidência do Enunciado n. 83/STJ. 7. As instâncias ordinárias entenderam que seria adequada a fixação da verba honorária em 15% (quinze por cento), percentual que não se mostra desproporcional, sendo certo que a sua modificação exigiria a reapreciação do grau de diligência do profissional, da natureza e da importância da causa e do trabalho e do tempo exigido para o serviço, o que encontra óbice na via eleita, ante a incidência do Enunciado n. 7/STJ.
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.167.313/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS POR INICIATIVA DO CONTRATANTE. HONORÁRIOS DE ÊXITO. PAGAMENTO ANTECIPADO. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
. 1. "Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado" (REsp n. 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2010, DJe 18/6/2010). 2. Jurisprudência pacífica. Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.647.037/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 19/6/2018.)

Em razão do exposto, reconheço o direito dos advogados à percepção de cifra honorária equivalente ao labor por eles desenvolvido, notadamente no ajuizamento e na tramitação da ação ordinária de salvaguarda da meação e do quinhão hereditário das apeladas. Com amparo no que dispõe o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (EAOAB), o arbitramento da cifra honorária deve considerar o trabalho efetivamente desempenhado, o porte econômico da causa e as disposições do digesto processual civil acerca do tema dos honorários.
Verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Considerando que o valor dado à referida causa (ação ordinária nº 0443-120-00597-2) foi de “R$1.342.166,39 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos)” (
cf.
fl. 45), os quais, atualizados monetariamente, alcançam na corrente data R$2.559.867,52 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
[1]
; que os patronos não acompanharam a demanda até o julgamento de mérito, já que tiveram os poderes destituídos antes da prolação de sentença no indigitado feito; que os petitórios nela apresentados, em que pese redigidos a contento, não envolviam nenhuma matéria de elevadíssima complexidade e, sobretudo, que há provas cabais de que até o momento em que os apelantes foram destituídos as apeladas não haviam efetivamente percebido nenhum proveito econômico concreto, fixo o montante a ser pago aos causídicos em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, o que equivale a R$25.598,67 (vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) hodiernamente.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reconhecer o direito dos apelantes à justa remuneração pelos serviços que prestaram, não incidindo sobre o proveito econômico que as apeladas porventura experimentem com a meação ou com a herança que perceberão no bojo do inventário, mas nos moldes fixados nesta oportunidade. Em decorrência do provimento parcial deste apelo, à vista do que dispõe o art. 86, do CPC/15, condeno as apeladas ao pagamento de 85% (oitenta e cinco por cento) das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação aqui arbitrada. Os apelantes, por sua vez, deverão arcar com 15% (quinze por cento) das custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 2% (dois por cento) do valor da condenação aqui arbitrada, sendo a vedada a compensação das cifras honorárias nos moldes do art. 85, §14, do CPC/15.

É como voto!

[1]
Cálculo de atualização monetária pelo site deste egrégio Sodalício Estadual.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO IMOTIVADA DA PROCURAÇÃO POR INICIATIVA DAS PARTES – DEVIDO PAGAMENTO DA CIFRA EM MONTANTE PROPORCIONAL

AO LABOR EFETIVAMENTE PRESTADO.

1) “É inviável o enriquecimento ilícito do ex-cliente que se beneficiou do trabalho que lhe foi prestado até o encerramento, por sua motivação, do contrato de prestação de serviços advocatícios. Inviabilizado o implemento da condição que remuneraria o trabalho exercício pelo causídico, lhe compete a retribuição pecuniária pelo serviço auferido quando do patrocínio da causa até o momento da revogação da procuração” (AgInt no REsp n. 1.761.037/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 30/8/2019). Precedentes do STJ.

2) Reconhecido o direito dos advogados à percepção de cifra honorária equivalente ao labor por eles desenvolvido, notadamente no ajuizamento e na tramitação da ação ordinária de salvaguarda da meação e do quinhão hereditário das apeladas, com amparo no que dispõe o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (EAOAB).

3) Recurso parcialmente provido, para arbitrar a cifra honorária não com base no proveito econômico potencial e futuramente obtido pelas partes, mas de modo proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.